Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ANE CARLA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Exequente (ID 35302989). Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator